Tribunal: TJBA
Processo: 8083997-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083997-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: M. L. D. A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença condenatória à operadora de plano de saúde, reconhecendo a ilicitude da negativa de cobertura de internação em situação de urgência, após 24 horas da contratação, com base nos arts. 12, V, “c” e 35-C da Lei nº 9.656/98.

No acórdão embargado, foram majorados os honorários advocatícios e acolhido o parecer ministerial pelo desprovimento da apelação.

Os embargos apontam suposta omissão, contradição e ausência de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a condenação da operadora de saúde por negativa de cobertura, bem como se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada à rediscussão do mérito.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à carência contratual, assentando, com base nos arts. 12, V, “c” e 35-C da Lei nº 9.656/98, que a negativa de cobertura após 24 horas da contratação do plano em situação de urgência é indevida.
7. A fundamentação do acórdão é lógica e coerente, sem contradições ou obscuridades, sendo suficiente à luz do art. 489, §1º, IV, do CPC.
8. Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente a fundamentação compatível com a tese jurídica debatida.
9. Os argumentos relativos ao mutualismo, ausência de ilicitude e resoluções administrativas foram devidamente afastados pela fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.
Tese de julgamento: “É incabível a oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir fundamentos já analisados, quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão, estando devidamente enfrentada a tese jurídica sob o prisma da legislação aplicável”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 489, §1º, IV; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos de Declaração nº

8083997-52.2022.8.05.0001, embargante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

e embargada
M. L. D. A representado por UBIRANI LIMA DE SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,